Tribunal: CARF
Processo: 16682.903347/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903347/2017-71
RESOLUÇÃO
1301-001.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SHELL BRASIL PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 17 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Rio de Janeiro, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra liquidação do Despacho Decisório que,
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903347/2017-71
2
não reconheceu o indébito de R$ 5.444.103,78, decorrente de pagamento indevido ou maior do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), efetuado em 25.05.2012.
2.

O não reconhecimento do crédito se deu em razão de que o pagamento indicado
estava integralmente alocado em débito confessado na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), conforme Despacho Decisório Eletrônico no 122303638, de 2017 (fls.
351).
3.

Em Manifestação de Inconformidade (fls. 7/21), a ora Recorrente alegou em síntese
que a não homologação se deu por equívoco dela, que deixou de retificar a DCTF, onde constava
um débito de IRPJ de R$ 5.444.103,80; que a ausência da DCTF não pode desvirtuar a natureza do
crédito que faz jus; que retificou a DCTF após a ciência do Despacho Decisório. Alternativamente,
requereu a conversão do julgamento em diligência.
4.

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 356/361).
Afastou a necessidade de realização de diligência; que a retificação da DCTF é necessária, mas não
suficiente para comprovação do indébito, que deve estar acompanhada de outros elementos de
prova, como, por exemplo, a escrituração contábil e os documentos que lhe dão suporte, para que
seja demonstrado a liquidez e certeza do indébito. Não houve formalização de ementa, conforme
Portaria RFB no 2.724, de 2017.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 373/386), a Recorrente repisa as alegações trazidas na
manifestação de inconformidade, em especial, que efetuou revisão da base de cálculo da
estimativa de abril de 2012 e que por equívoco não retificou a DCTF; que a retificação da DCTF foi
considerada insuficiente para o reconhecimento do crédito pela DRJ, razão pela qual junta, neste
momento, cópia do Livro de Apuração do Lucro Real 2012 (Doc. 01, fls. 387/516); em paralelo,
pugna, pela conversão do julgamento em diligência, inclusive quando as conclusões que constam
no Registro de Procedimento Fiscal (RPF) no 0710900201300844, onde se processou a análise da
DCTF retificadora (Doc.2, fls. 517). Requer, ao final, o provimento do recurso voluntário e,
alternativamente, seja determinada a realização de diligência.
6.
É o relatório.

Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903347/2017-71
3
VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 31.08.2018,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 370), dessa forma, o Recurso
Voluntário interposto em 02.10.2018, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
372), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Mérito
8.

O mérito diz respeito exclusivamente sobre a comprovação do indébito, lastreado
em pagamento indevido da estimativa do IRPJ, de abril de 2012, efetuado em 25.05.2012, no valor
de R$ 5.444.103,78, cuja análise decorreu de processamento eletrônico, materializado pelo
Despacho Decisório Eletrônico no 122303638, de 2017 (fls. 351).
9.

A não homologação da DCOM no 10289.95197.290414.1.3.04-7098 decorreu, a
princípio, da não retificação da DCTF tempestivamente pela Recorrente, isto é, teve como base a
DCTF original, onde constava confessado débito de estimativa e, portanto, não havia crédito
passível de restituição.
10.

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade em razão de a
Recorrente, a partir de uma interpretação equivocada do Parecer Cosit no 2, de 2015, ter se
limitado a juntar apenas informação sobre a retificação da DCTF, efetuada após a ciência do
despacho decisório, ou seja, não apresentou documentação suporte às informações consignadas
na DCTF retificadora, que fossem capaz de garantir a liquidez e certeza do indébito, nos termos do
art.1701 do Código Tributário Nacional.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903347/2017-71
4
11.

Como referido, a Recorrente, após cientificada da r. Decisão, junta documentos
adicionais, tais como cópia do Lalur (fls.387/516) e extrato sobre o processamento da DCTF
retificadora (fl. 517), que faz referência ao RPF no 0710900201300844, onde se processou a análise
da DCTF retificadora.
12.

O tema, portanto, é relativamente comum e pacífico no âmbito do CARF2, logo, não
demanda maiores digressões.
13.

Dessa forma, diante dos novos elementos trazidos pela Recorrente e, considerando
que a DCOMP no 10289.95197.290414.1.3.04-7098 reporta a existência de um crédito decorrente
de pagamento indevido de R$ 5.444.103,78, efetuado em 25.05.2012, referente a estimativa do
IRPJ, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que a unidade de jurisdição da
RFB preste as seguintes informações:
a. Informe se a nova informação da DCTF retificadora, que zerou o valor da estimativa
do IRPJ devida em abril de 2012, transmitida após a ciência do Despacho Decisório e
objeto de análise no RPF no 0710900201300844, está em consonância com a
apuração constante na escrituração contábil e em documentos que dão suporte a
esses registros.
b. Informe se, à luz das DIPJ e DCTF ativas, se o pagamento no valor de R$
5.444.103,78, encontra-se disponível e passível de restituição.
c. Após a elaboração de relatório conclusivo, deverá ser dada ciência à Recorrente
para, em assim desejando, manifeste-se no prazo de trinta dias (art. 35 do Decreto
no 7.574, de 2011).
d. Ao final, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

2. Súmula CARF no 164
“A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que
não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.” (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402-005.034, 1301-004.014, 3402-004.849, 9303-005.709,
9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e 3402-006.598.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903347/2017-71
5

Fl. 527
DF CARF MF
Original